Tribunal: TJMT
Processo: 0004704-35.2018.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004704-35.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (APELADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (APELADO), IRMAOS SACHET LTDA - CNPJ: 02.824.030/0001-48 (APELANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCLUSÃO DO DÉBITO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REINSERÇÃO DO CRÉDITO APÓS ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO INCIDENTE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RELAÇÃO Á BUSCA E APREENSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, decorrente da perda superveniente do interesse processual, incumbe o ônus da sucumbência à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda judicial. Demonstrado que a empresa em recuperação judicial deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, deve suportar os ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004704-35.2018.8.11.0037

APELANTE: IRMÃOS SACHET LTDA.

APELADO: SCANIA BANCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRMÃOS SACHET LTDA.
contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, de extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito,
com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, com condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O apelante relata que foi deferido o processamento do seu pedido de recuperação judicial em 08.01.2016, com realização de Assembleia Geral de Credores em 29.07.2016, na qual foi aprovado, e posteriormente homologado em 16 de dezembro de 2016; cita que em 13.07.2018 foi proposta a ação de busca e apreensão pelo Scania Banco S.A., objetivando o recebimento do crédito encartado nas CCB’s no 27404 e 27405, no valor de R$ 199.085,09 (cento e noventa e nove mil oitenta e cinco reais e nove centavos), firmado em 2013 com a apelante, visando a constrição de 02 caminhões.

Argumenta que co
ncomitantemente ao feito recuperacional, tramitava o incidente de Impugnação de Crédito n. 2606-48.2016.8.11.0037, visando a reinserção do crédito do ora apelado, que havia sido excluído da relação de credores quando da apresentação da segunda lista de credores pelo Administrador Judicial. O incidente foi julgado procedente e o crédito do apelado reinserido na recuperação judicial em 07.06.2017.

Menciona que, ciente do resultado da Impugnação de Crédito, o Juízo
a quo
intimou a instituição bancária para se manifestar sobre a carência da ação; narra que o credor quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para a sua manifestação. Após, sobreveio a sentença objeto do presente recurso.

Sustenta que se
insurge contra a sentença proferida nos autos da busca e apreensão, no que se refere a fixação do ônus sucumbencial, visto que, embora a Magistrada tenha reconhecido a perda do interesse do apelado, ante a submissão do crédito que deu origem a busca e apreensão aos efeitos da recuperação judicial, condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios

Assevera que não deu causa a ação de busca e apreensão, pois a inscrição do crédito na recuperação judicial não se deu de forma superveniente, mas de maneira prévia à propositura desta, de modo que o credor, quando da propositura da ação (13.07.2018), possuía ciência da recuperação judicial da apelante, já que o citado crédito foi arrolado no feito recuperacional em 08.01.2016; comenta que na fase administrativa de verificação de crédito, realizada pelo Administrador Judicial, o apelado apresentou divergência de crédito alegando que, por serem os contratos garantidos por alienação fiduciária, não estariam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, motivo pelo qual pleiteou a sua exclusão da relação de credores, sendo, naquele momento, acolhida a pretensão pelo Administrador Judicial.

Aduz que, tratando-se de bem essencial para a manutenção da atividade empresarial da recuperanda, no dia 25.04.2016 ingressou com incidente de Impugnação de Crédito, autuado sob no 2606-48.2016.811.0037, que foi acolhida para reinserir o crédito na lista de credores, mediante decisão proferida em 07.01.2017.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada em parte a sentença, apenas para inverter o ônus sucumbência em desfavor do apelado.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, a apelante se insurge contra sua condenação ao pagamento do ônus da sucumbência e sustenta que não deu causa à propositura da ação de busca e apreensão, visto que foi aprovado e homologado seu plano de recuperação judicial na Assembleia Geral de Credores em
29.07.2016
e o crédito em questão estava arrolado no quadro de credores.

Cita que por manifestação do credor, o Administrador Judicial excluiu o crédito, mas foi reinserido na recuperação judicial por força da decisão de procedência da Impugnação de Crédito n. 2606-48.2016.8.11.0037 (
07.06.2017
) por ela ajuizada e a ação de busca e apreensão foi proposta pelo credor em
13.07.2018
, quando já estava ciente da reinserção do crédito na recuperação judicial.

Pois bem. A ação de busca e apreensão, tendo como objeto as CCBs 27404 e 27405, foi ajuizada pelo apelado em 10.01.2017 e distribuída na Comarca de São Paulo/SP. Entretanto, foi julgado conflito positivo de competência no STJ, no qual foi reconhecida a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, com decisão de remessa do feito em 22.06.2018 (malote digital em 12.07.2018).

E, embora a impugnação de crédito tenha sido julgada em 07.06.2017, com acolhimento da reinserção dos contratos 27404 e 27405 no feito recuperacional, tal decisão foi objeto do Agravo de Instrumento 1006699-17.2017.8.11.0000, embargos de declaração e recurso especial e transitou em julgado na data de 22.06.2020.

Ou seja, somente em 22.06.2020 transitou em julgado a decisão proferida no Incidente de Impugnação de Crédito de reinserção do montante de R$ 184.826,62 (cento e oitenta e quatro mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), referente aos contratos 27404 e 27405, pertencente ao Scania Banco, na lista de credores da empresa impugnante/apelante, na classe de garantia real.

Com efeito, não prospera a alegação da apelante que na data da propositura da ação
“estava prejudicada qualquer pretensão do banco apelado em realizar atos de constrição em face do patrimônio da apelante, tendo em vista a sua vinculação aos efeitos do plano de recuperação judicial”
. Após o trânsito em julgado do mencionado incidente, ocorreu a perda superveniente do interesse processual do apelado em relação à ação de busca e apreensão.

Por conseguinte, correta a sentença no reconhecimento de que a apelante deu causa à propositura da ação de busca e apreensão (princípio da causalidade), de modo que deve arcar com o ônus da sucumbência.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERECIMENTO DO PRODUTO CONSTRITADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE SÃO REGIDOS PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS POR QUEM DEU CAUSA AO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO §10 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Verificada a perda do objeto dos Embargos de Terceiros, por força de fato superveniente, revela-se adequada a imposição do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios aos embargados, porquanto deram causa à restrição”
(N.U 0002354-73.2008.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO – PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos de extinção da ação, sem resolução do mérito, decorrente da perda superveniente da ação, o ônus da sucumbência deverá ser arbitrado para a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda judicial. Demonstrado, no caso concreto, ter sido o exequente/embargado quem deu causa à extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição do título executado, legítimo suportar os ônus da sucumbência. Sentença mantida”
(N.U 0000018-24.1989.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022